Tribunal: STF
Processo: HC 248616
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Samuel Camargo Falavinha e Camila Furini do Nascimento, em favor de Medryck Maruen Ghadieh, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 166.658/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO. ALTERAÇÃO DO QUADRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. 2. Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o d. Ministério Público local descreveu adequadamente o fato criminoso em tese, no concernente à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 3. Nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas. 4. A corte de origem apontou a existência de autorização para a realização da busca promovida. A argumentação de que os eventos não teriam se desdobrado conforme detalhado nos registros não pode ser aceita, pois implicaria em extensa investigação de provas, o que não é viável no contexto do habeas corpus, onde a urgência demanda evidências préexistentes das alegações. 5.A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 6. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 7. Agravo regimental não conhecido”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, após ter sido encontrado na posse de “IV) 15 unidades de LSD, de tamanhos variados, localizados no quarto do flagranteado; V) 48g de maconha, encontradas no quarto do autuado; VI) 19g de maconha, do tipo morruga, localizadas no quarto do autuado; VII) 01g de MDMA, localizado no quarto do autuado; VIII) 01 unidade de ecstasy, encontrada no quarto do flagranteado; IX) 27 pés de maconha e 11 mudas de maconha, todos encontrados no interior de uma estufa, localizada no quarto externo, nos fundos do terreno”. (p. 25)



    Afirmam que “a ação penal originou-se a partir do auto de prisão em flagrante n.º 0002986-65.2021.8.16.0196, em que a Polícia Militar, durante rondas ostensivas, ingressou de maneira ilegal na residência do ora paciente”. (p. 18)



    Ressaltam que “quando da audiência de custódia, a douta magistrada reconheceu a ilicitude na forma em que procedeu a abordagem policial, decidindo pela ilegalidade da abordagem e com o consequente relaxamento da prisão”. (p. 19)



    Aduzem que “apesar de não haver na decisão proferida o reconhecimento explícito acerca da nulidade das provas obtidas, há de se convir que o entendimento jurídico é de que a prova é ilícita por derivação, vez que se originou de abordagem declarada como ilícita”. (p. 20)



    Alegam que apesar da declaração da ilicitude das provas durante a audiência de custódia, “o Ministério Público do Paraná utilizou tão somente as dessas provas para amparar a exordial acusatória”. (p. 26)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “o desentranhamento, bem como a declaração da impossibilidade de utilizar provas ilícitas por derivação, tendo em vista a confirmação de sua ilicitude na obtenção da prova no momento do relaxamento da prisão em flagrante, com a consequente declaração de ilicitude e o desentranhamento das provas ilícitas dos autos”. (p. 31)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. 



    In casu, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória.



    [...]



    Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o d. Ministério Público local descreveu adequadamente o fato criminoso em tese, no concernente à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    [...]



    Adiante, quanto a alegada nulidade do meio de prova, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas. 



    [...]



    No presente feito, a corte de origem apontou a existência de autorização para a realização da busca promovida, de modo que “Havia justa causa para a busca domiciliar, considerando não apenas que, do que consta dos autos, houve o consentimento dos moradores, mas também que a suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior da residência estava caracterizada desde o seu exterior, já que houve confissão informal do agravante, o qual tinha sido, há pouco, colhido na posse de material entorpecente. O que a defesa pretende demonstrar - que não houve efetiva autorização de ingresso - demanda ulterior dilação probatória.” (AgRg no HC 834991 / GO, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 26/09/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/09/2023)”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Diversamente do apontado no acórdão recorrido, o Juízo singular, durante a audiência de custódia, relaxou a prisão cautelar do paciente e declarou a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar pelos seguintes fundamentos:



    “Por fim, o Juízo proferiu a seguinte Decisão: 



    1. Trata-se de auto de prisão em flagrante da pessoa acima nominada, devidamente qualificada nos autos, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), o qual, em decorrência da determinação contida no art. 306 do Código de Processo Penal – CPP, veio concluso para análise. 



    Constam dos autos: boletim de ocorrência, declarações dos condutores, auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória de drogas, interrogatórios, notas de culpa, folhas de antecedentes criminais dos autuados, fotografias, e outros documentos pertinentes. 



    Não consta, porém, termo de autorização ou qualquer outro documento indicando a permissão de ingresso na residência dos autuados por parte da Polícia Militar, tampouco elementos investigativos dando conta da possibilidade de certeza pelos agentes quanto à ocorrência de crime permanente no interior da moradia. 



    Passo a decidir. 



    2. Da análise de tudo que consta nos autos, somado ao relato do autuado neste ato, verifico a imperiosa necessidade de relaxamento da prisão em flagrante dos autuado, nos termos do art. 310, I, do CPP, e art. 5º, LXV, da Constituição Federal – CF.



    Isso porque se verifica de plano que houve indevida violação de domicílio por parte da equipe policial militar que realizou a abordagem no interior da residência do autuado, em desacordo com a garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF. 



    Nesse sentido, sequer houve a juntada aos autos de termo de autorização de ingresso na residência assinado por algum responsável pela moradia, tampouco o ato foi filmado, como recentemente passou a determinar o julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça – STJ, realizado no dia 02/03/2021, em sede do HC n.º 598.051, de relatoria do i. Ministro Rogério Schietti Cruz, segundo o qual os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, bem como não se verifiquem as outras hipóteses autorizadas previstas na CF, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre seu consentimento, assim como devem obter a permissão para o ingresso dos policiais no imóvel, sempre que possível, por escrito. In verbis:



    [...]



    Assim, o STF indica a possibilidade de entrada na residência por conta da força policial, em razão do flagrante, desde que existam no caso fundada razões para a ação cerceadora de um direito fundamental. Contudo, sem as fundadas razões, observamos uma nulidade, uma mácula inquisitória tamanha, que nada mais terá validade após sua ocorrência, ressalvadas as exceções probatórias da serendipidade ou da teoria do encontro casual. 



    Como visto, então, no presente caso estão ausentes fundadas razões, de modo que a prisão se torna ilegal. 



    Outrossim, quanto à violência policial narrada pelo autuado de modo plausível frente ao contexto verificado nos autos, cabe ainda o encaminhamento de cópia dos autos aos órgãos competentes para a devida apuração das supostas condutas ilícitas.



     3. Ante o exposto, acolhendo o requerimento defensivo, determino o relaxamento das prisões em flagrante do autuado MEDRYCK MARUEN GHADIEH, com fulcro no art. 310, I, do CPP, e art. 5º, LXV, da CF”. (eDOC 3)



    Todavia, a denúncia foi recebida nos seguintes termos:



    “Recebo a denúncia, tendo em vista o preenchimento de seus requisitos formais e das condições da ação, nos termos dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal. 



    Pela análise dos autos, percebe-se que a exordial obedeceu a todos os requisitos formais previstos pelo estatuto processual e está embasada em indícios contundentes de autoria e de materialidade, sendo possível identificar minuciosamente a conduta praticada, em tese, pelo réu. Neste aspecto que reside a justa causa, pois a peça vestibular está amparada em amplo material investigatório realizado em sede policial. Merecem os fatos, assim, ser apurados em juízo, de sorte que não é este o momento adequado para a análise aprofundada acerca da efetiva ocorrência ou não do delito narrado na denúncia. Ressalte-se que a certeza acerca da finalidade das substâncias só poderá ser averiguada ao final da instrução probatória, sendo os indícios mencionados suficientes para o recebimento da denúncia.



    [...]



    Em outras palavras, naquele momento processual, em que se analisava tão somente a legalidade da prisão em flagrante, a juíza limitou-se a reconhecer a ausência de fundadas razões. Em momento algum, foi declarada a nulidade da entrada em domicílio e das provas produzidas na sequência”. (eDOC 14, p. 28-29)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No presente caso, a ação penal está amparada unicamente em provas colhidas ilegalmente na residência do paciente (eDOC 14, p. 22-26). Trata-se, portanto, de prova ilícita, haja vista que, como reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, o ingresso policial no domicílio do suspeito foi ilegal e abusivo, pois “Não consta [...] termo de autorização ou qualquer outro documento indicando a permissão de ingresso na residência dos autuados por parte da Polícia Militar, tampouco elementos investigativos dando conta da possibilidade de certeza pelos agentes quanto à ocorrência de crime permanente no interior da moradia”.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Operação Naufrágio. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223943 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 1/6/2023).



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    Por todo o exposto, ausente justa causa para o oferecimento da denúncia, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar o trancamento da ação penal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente